Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO E DESOCUPAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. DIREITO À MORADIA. RESOLUÇÃO CNJ No 510/2023. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de não fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, na qual o autor objetivava a abstenção da demolição de construção e retirada de sua família de imóvel localizado em área pública, na Chácara Boa Esperança, Sobradinho II - DF.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é aplicável a Resolução CNJ no 510/2023 e as ADPFs no 828 e no 976 ao caso concreto; (iii) verificar a legalidade do ato administrativo de demolição e desocupação promovido pelo ente público.
III. Razões de Decidir
3. O recurso foi parcialmente conhecido, visto que os temas relativos à litispendência (com as ações 0031963-15.2014 e 0700349-09.2018) e à aplicabilidade das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) no 828 e no 976 foram alcançados pela coisa julgada.
4. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, por entender-se que o juízo é o destinatário da prova e que os autos estavam suficientemente instruídos, sendo legítimo o indeferimento de provas consideradas desnecessárias.
5. O direito à moradia (art. 6o da CF/88), embora fundamental, não é absoluto e não pode servir de justificativa para condutas ilegais ou para impedir a fiscalização de obras em áreas públicas. Na ponderação casuística, o interesse público à adequada ordenação territorial urbana e os direitos difusos (ordem urbanística, segurança, meio ambiente – art. 225 da CF/88) preponderam sobre o direito individual de construir em desacordo com a lei.
5.1. A ocupação da área foi considerada irregular, sem licença para construção e sem a demonstração de posse legítima, em local inserido em Área de Proteção Ambiental (APA), sendo legítima a atuação do ente público com base no poder de polícia urbanístico.
5.2. O ato administrativo que determinou a demolição da edificação irregularmente situada em área pública é revestido de legalidade. Trata-se do exercício legítimo do poder de polícia, no âmbito da fiscalização, com o objetivo de prevenir danos à coletividade.
6. A Resolução CNJ no 510/2023 é inaplicável ao caso concreto, por não tratar-se de ação coletiva e por não versar sobre posse, mas sobre controle de legalidade de ato administrativo de desocupação de área pública.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.
Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 6o, 30, VIII, 182, § 2o, 225; CPC, arts. 337, §§ 1o a 4o, 371, 373, I, 85, § 11; Lei no 14.216/2021, art. 7o; Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 14, 21, 22, 124, 133, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 828; STF, ADPF no 976; TJDFT, Acórdão no 1818844, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21.02.2024. TJDFT, Acórdão no 1340099, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 12.05.2021. TJDFT, Acórdão no 1332196, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08.04.2021. TJDFT, Acórdão no 1329728, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24.03.2021. TJDFT, Acórdão no 1257060, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24.06.2020. TJDFT, Acórdão no 1783137, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08.11.2023. TJDFT, Acórdão no 1702943, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17.05.2023. TJDFT, Acórdão no 1697243, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 03.05.2023. TJDFT, Acórdão no 1652626, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 09.12.2022. TJDFT, Acórdão no 1077145, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21.02.2018.